Tribunal: STJ
Processo: 0489658-73.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 972240 - RS (2024/0489658-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: RENATO PIMMEL (PRESO)
ADVOGADO
: BRIZOLA MARQUES RIBEIRO FILHO - RS087093
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
HABEAS CORPUS
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental
interposto em
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no julgamento do agravo regimental
por falta de intimação pessoal do advogado para a sessão de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do agravo regimental em matéria penal independe de prévia inclusão em pauta e
intimação das partes, conforme
do RISTJ, que determina a apresentação do agravo
art. 258
regimental em mesa pelo Ministro relator.
4. A jurisprudência da Terceira Seção do STJ consolidou o entendimento de que não há nulidade
no julgamento de agravo regimental em mesa e sem a intimação prévia das partes ou seus
advogados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "O julgamento do agravo regimental em matéria penal não requer prévia
inclusão em pauta e intimação das partes."
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258.
STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 2.209.043/SP,
Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14/06/2023.
Documento eletrônico VDA53054267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 75b822f0-062e-4898-a6c2-e0ce904747b2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 75b822f0-062e-4898-a6c2-e0ce904747b2

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 972240 - RS (2024/0489658-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: RENATO PIMMEL (PRESO)
ADVOGADO
: BRIZOLA MARQUES RIBEIRO FILHO - RS087093
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
HABEAS CORPUS
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental
interposto em
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no julgamento do agravo regimental
por falta de intimação pessoal do advogado para a sessão de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do agravo regimental em matéria penal independe de prévia inclusão em pauta e
intimação das partes, conforme
do RISTJ, que determina a apresentação do agravo
art. 258
regimental em mesa pelo Ministro relator.
4. A jurisprudência da Terceira Seção do STJ consolidou o entendimento de que não há nulidade
no julgamento de agravo regimental em mesa e sem a intimação prévia das partes ou seus
advogados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53054779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:44
Código de Controle do Documento: 1b988c7e-8f3f-4ff5-938a-5a28e8f3a696

Tese de julgamento: "O julgamento do agravo regimental em matéria penal não requer prévia
inclusão em pauta e intimação das partes."
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258.
STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 2.209.043/SP,
Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14/06/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
, contra acórdão
RENATO PIMMEL
desta Quinta Turma que não conheceu do agravo regimental, assim ementado (fl. 104):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus, cujo objeto era o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
2. A parte agravante, em sede de agravo regimental, busca o reconhecimento da
prescrição da pretensão executória, alegando o transcurso de mais de três anos entre o
trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível ampliar a controvérsia
jurídica em sede de agravo regimental para incluir matéria não suscitada na inicial do
habeas corpus, considerando a incidência da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ veda a inovação recursal em sede de agravo
regimental, em virtude da preclusão consumativa, sendo inviável o exame de teses não
suscitadas na inicial do habeas corpus.
5. No caso, não há prova pré-constituída da alegada prescrição da pretensão executória,
sendo insuficiente a mera alegação genérica de transcurso de prazo entre o trânsito em
julgado e o início do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido."
A parte embargante aduz, em síntese, que o aresto seria nulo, pela falta de intimação do
advogado para a sessão de julgamento do agravo regimental (fl. 119).
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado, declarando
nulidade do julgamento.
Documento eletrônico VDA53054779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:44
Código de Controle do Documento: 1b988c7e-8f3f-4ff5-938a-5a28e8f3a696

É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Isso porque o julgamento do agravo regimental em matéria penal independe de prévia
inclusão em pauta e intimação das partes. Diversamente do que se passa com o agravo interno do
processo
(arts. 1.021, § 2o, do CPC e 259 do RISTJ), não há nenhuma norma que condicione o
civil
julgamento do agravo regimental
à pauta e intimação anterior, seja pessoal ou pela
criminal
imprensa oficial.
Na realidade, o
do RISTJ determina a apresentação do agravo regimental em
art. 258
mesa pelo Ministro relator, como se percebe claramente de seu teor:

"Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte
Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em
procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral,
para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a
ou reformando-a".
Logo, segundo a jurisprudência tranquila da Terceira Seção deste STJ, não há nenhuma
nulidade no julgamento de agravo regimental em mesa e sem a intimação prévia das partes.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA
DEFESA
ACERCA
DA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL. DESNECESSIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal - CPP, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se os
declaratórios para a correção de erro material, conforme
III, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil - CPC. Na hipótese em epígrafe, ao revés do alegado pelos embargantes,
não restou configurado nenhum dos referidos vícios.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, com lastro no disposto no
do
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, consolidou o entendimento
de que o agravo regimental em matéria penal deverá ser apresentado em mesa,
dispensando, assim, a prévia inclusão em pauta e, consequentemente, a necessidade de
intimação da parte acerca da data do julgamento do recurso.
Documento eletrônico VDA53054779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:44
Código de Controle do Documento: 1b988c7e-8f3f-4ff5-938a-5a28e8f3a696

3. Em relação à suscitada omissão do julgado ao não avaliar a possibilidade de
concessão de habeas corpus de ofício, assinala-se que a Terceira Seção deste Tribunal
Superior não tem competência para sanar eventual flagrante ilegalidade de acórdão
proferido pela Turma da própria Corte.
4. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
EAREsp n. 2.209.043/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
14/6/2023,
16/6/2023.
Inexiste, portanto, o vício alegado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA53054779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:44
Código de Controle do Documento: 1b988c7e-8f3f-4ff5-938a-5a28e8f3a696

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0489658-9
HC 972.240 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15921600017690 52400681020238217000 52784784020238217000
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRIZOLA MARQUES RIBEIRO FILHO
ADVOGADO
: BRIZOLA MARQUES RIBEIRO FILHO - RS087093
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RENATO PIMMEL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Livramento condicional
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RENATO PIMMEL (PRESO)
ADVOGADO
: BRIZOLA MARQUES RIBEIRO FILHO - RS087093
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548511340=1135<0@
2024/0489658-9 - HC 972240 Petição : 2025/0099813-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53010132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:20:27
Código de Controle do Documento: 432B88AB-2B85-4F36-AFBD-CB3E4CE71502